Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729622-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA AFONSO FREITAS SANCHEZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DE FATIMA AFONSO FREITAS SANCHEZ contra decisões proferidas pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0727748-54.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e dos HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A (DF STAR), indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora e indeferiu a emenda da inicial que requereu a inclusão do polo passivo. Segue a decisão de ID 203350442, que indeferiu a tutela de urgência: Cuida-se de ação de conhecimento movida por MARIA DE FATIMA AFONSO FREITAS SANCHEZ em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Requer, em suma, que a ré seja obrigada a promover a cobertura de todos os serviços médico-hospitalares de 23/05/2024 a 25/05/2024 com a Autora, restando como obrigada a fazer o pagamento do boleto de R$ 61.200,24 (sessenta e um mil, duzentos reais, vinte e quatro centavos) junto ao Hospital DF STAR. Após o indeferimento da tutela de urgência (ID 203350442), a parte autora apresentou emenda à inicial, com o objetivo de incluir no polo passivo da demanda o Hospital DF STAR, para que a referida empresa seja condenada a apresentar o prontuário médico da autora. DECIDO. No caso, a emenda não deve ser recebida. Isso porque, parte autora mantém relação jurídica distinta com a ré SUL AMERICA e com o Hospital DF STAR, de modo que a inclusão de outra pessoa no polo passivo irá, sem qualquer justificativa, tumultuar o feito. Cuida-se de relações jurídicas distintas e, ainda que possuam algum liame fático, não possuem vínculo entre si, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Além disso, o pedido formulado em desfavor da ré SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE não possui relação com o pedido de apresentação do prontuário da autora pelo Hospital. Pelo exposto, inadmito a emenda ID 203567341. Aguarde-se a citação da requerida SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Já a decisão de ID 203648880 indeferiu a emenda a inicial, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento movida por MARIA DE FATIMA AFONSO FREITAS SANCHEZ em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Requer, em suma, que a ré seja obrigada a promover a cobertura de todos os serviços médico-hospitalares de 23/05/2024 a 25/05/2024 com a Autora, restando como obrigada a fazer o pagamento do boleto de R$ 61.200,24 (sessenta e um mil, duzentos reais, vinte e quatro centavos) junto ao Hospital DF STAR. Após o indeferimento da tutela de urgência (ID 203350442), a parte autora apresentou emenda à inicial, com o objetivo de incluir no polo passivo da demanda o Hospital DF STAR, para que a referida empresa seja condenada a apresentar o prontuário médico da autora. DECIDO. No caso, a emenda não deve ser recebida. Isso porque, parte autora mantém relação jurídica distinta com a ré SUL AMERICA e com o Hospital DF STAR, de modo que a inclusão de outra pessoa no polo passivo irá, sem qualquer justificativa, tumultuar o feito. Cuida-se de relações jurídicas distintas e, ainda que possuam algum liame fático, não possuem vínculo entre si, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Além disso, o pedido formulado em desfavor da ré SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE não possui relação com o pedido de apresentação do prontuário da autora pelo Hospital. Pelo exposto, inadmito a emenda ID 203567341. Aguarde-se a citação da requerida SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. No agravo de instrumento (ID 61689210), a parte autora, ora agravante, pleiteia a “antecipação de tutela recursal para que seja concedida a tutela provisória de urgência para – em decorrência da superveniência quanto ao vencimento do boleto (05/07/2024 – ID 203185595), ora sob discussão quanto à responsabilidade de pagamento nesta ação judicial – impondo-se a obrigação de não fazer ao Hospital DF Star, de modo a obstar/impedir a prática de qualquer ato de cobrança/constritivo e/ou protesto, como também a inclusão da Agravante nos cadastros restritivos de crédito ao consumidor, quanto ao valor de R$ 61.382,45 cobrado por meio de boleto vencido desde 05/07/2024 (ID 203185595), suspendendo-se a referida cobrança quanto aos serviços médico-hospitalares de intervenção cirúrgica em caráter de urgência, visto que se encontram sob discussão na ação judicial originária até a análise de mérito” (p. 21). Alega que, após ser submetida a uma intervenção cirúrgica em caráter de urgência, foi surpreendida com a negativa do plano de saúde, SUL AMÉRICA, de cobertura dos gastos hospitalares, sob a alegação de que o plano contratado ainda se encontra sob carência, a qual somente se encerrará em 13/11/2024. Em relação à negativa de antecipação de tutela, sustenta que, nos termos do contido em normativo da Agência Nacional de Saúde (ANS), a carência para intervenção cirúrgica em caráter de urgência perdura apenas pelo prazo de 24h e não como exigido pela seguradora. No tocante ao indeferimento da emenda, aduz ser plausível a inclusão do Hospital DF STAR no polo passivo da demanda, tendo em vista que os pedidos formulados à exordial são alternativos, já que, em razão de que a negativa de cobertura, o nosocômio restou por realizar cobrança das despesas médicas diretamente da paciente, gerando boleto no valor total de R$ 61.382,4, via cartório, com vencimento em 19.7.2024, o qual deve ser, ao menos, suspenso. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que já foi enviada notificação pelo Hospital DF Star para que realize o pagamento do boleto no valor de R$ 61.200,24, em razão da operadora do plano de saúde ter se negado a cobertura dos gastos (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 61689212 e 61689213). Recurso tempestivo. De início, verifica-se que o presente recurso não está a ser conhecido em sua integralidade. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Assim, não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Logo, considerando que um os pedidos trazidos a este juízo ad quem se refere à reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão do Hospital DF STAR no polo passivo, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis e nem se enquadra nas hipóteses previstas no Tema 988, não há como se conhecer do recurso nesta parte. Sendo assim, considerando os pedidos trazidos nesta esfera recursal, conheço parcialmente do recurso, concernente tão somente ao indeferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos, não se vislumbra a probabilidade do direito da recorrente. No tocante ao pedido liminar, tem-se que a plausibilidade do direito, nos termos do art. 12, V, da Lei n. 9.656/98, fixa o prazo de carência de 24 horas para a cobertura nos casos de urgência e emergência, entendidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, mediante declaração do médico assistente. No artigo 35-C da mesma lei há disposição de obrigatoriedade de cobertura, conforme se verifica a seguir: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Logo, é possível verificar que a parte autora-apelada não estava em situação de emergência, a justificar a aplicação do enunciado de Súmula 597 do STJ (A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação), porquanto não há nos autos qualquer documento pré-operatório emitido pelo médico assistente, que ateste o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, a despeito de constar pedido de realização de ecografia transvaginal em regime de emergência (ID 203183184). Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, conheço do recurso em parte e, na parte conhecida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator